Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Desconstituição da constrição judicial. Princípio da causalidade. Ausência de transferência do bem no prazo legal. STJ 303. REsp 1.452.480 (Tema 872). Honorários advocatícios devidos pelo embargante, que deu causa ao ajuizamento da ação.